Tribunal: TJDFT
Processo: 0742961-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0742961-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODESSIO SOUSA OLIVEIRA FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ODESSIO SOUSA OLIVEIRA FILHO (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do cumprimento de sentença coletiva (Processo no 0705044-69.2019.8.07.0018), movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, indeferiu o pedido de retificação das ordens de pagamento ou de expedição de requisitórios complementares. Em suas razões recursais (ID 20002053), o agravante narra ter formulado pedido de cumprimento de sentença utilizando como índice de correção monetária a TR, tendo em vista a norma vigente à época. Sustenta, no entanto, que, tendo em vista o trânsito em julgado do RE no 870.947, que declarou a inconstitucionalidade da TR como critério de correção monetária, requisitou a retificação das ordens de pagamento ou a expedição de requisitórios complementares. Afirma que a correção monetária é matéria de ordem pública e pode ser revista pelo Poder Judiciário a qualquer tempo em qualquer grau de jurisdição. Alega que erros de cálculo decorrentes da aplicação equivocada de índices de atualização monetária podem ser corrigidos até o trânsito em julgado da sentença. Defende, assim, que não há preclusão da matéria. Sustentam que a matéria é regida pela cláusula rebus sic stantibus e com a declaração da inconstitucionalidade da norma, deve o índice de correção monetária ser revisto. Alegam que a decisão viola o princípio da economia processual. Preparo comprovado (ID 20002054). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada pelo agravante. A controvérsia cinge-se à possibilidade de alteração do índice de correção monetária após o trânsito em julgado da sentença coletiva O agravante apresentou petição, indicando o valor atualizado do débito utilizando a TR como índice de correção monetária, conforme disposição do artigo 1o-F, da Lei n. 9.494/1997, vigente na oportunidade, ocorre que o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.974 declarou a inconstitucionalidade da referida norma. Confira-se: (...) 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017) Por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que declarou a inconstitucionalidade da norma, a Suprema Corte não modulou os efeitos do julgado: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada. (RE 870947 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020) Por conseguinte, quanto à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, a Suprema Corte considerou inconstitucional o regramento do artigo 1o-F, Lei n° 9.494/97, ao estabelecer a incidência do índice de remuneração da caderneta de poupança, por entender que este não se mostra hábil a identificar, adequadamente, a variação de preços da economia. Acrescente-se que o eminente relator do Recurso Extraordinário, em seu voto, admitiu a utilização do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), para fins de correção monetária, nos casos de condenações judiciais da Fazenda Pública. Veja-se: A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide Importante consignar que não houve, na fase de conhecimento, discussão sobre o fator de correção aplicável, considerando, sobretudo, que a matéria era regulada pelo artigo 1o-F, da Lei n. 9.494/1997. A hipótese, assim, demanda que os autos na origem sejam encaminhados à Contadoria Judicial para que o valor da dívida seja recalculado utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-E, uma vez que a alteração legislativa ocorreu antes do pagamento da dívida. Com isso, em vista da alteração legislativa sobre o índice de correção monetária aplicável aos débitos da Fazenda Pública, devem os cálculos referentes à dívida ser refeitos com base no índice fixado pelo Supremo Tribunal Federal. Ante o exposto, DEFIRO pedido liminar, para determinar a remessa dos autos de origem à Contadoria para que seja realizado o cálculo utilizando o IPCA-E como fator de atualização monetária. Intimem-se para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem informando o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Brasília, D.F., 26 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator